Tribunal: STF
Processo: RE 1539974
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 45, p. 1-11) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso, verifica-se violação ao art. 157 do CPP, observado que o ingresso forçado na casa do agravado não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência no imóvel apoiou-se exclusivamente em denúncias anônimas e na apreensão de pequena porção de drogas em posse do acusado e de um terceiro, circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma, compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela.



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 45, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 57, p. 1-28), “diante da afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 69, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO, relator Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifei.) 



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    Pontuou o Ministro que ‘tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo’.



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de ‘fundadas razões’ que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    Conforme consignado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 32/33, grifei): 



    Não prospera a arguição de nulidade da prova trazida em preliminar pela alegada ausência de fundadas suspeitas para busca residencial. 



    Alega a defesa a nulidade da prova em virtude da violação do domicílio do acusado sem a apresentação de ordem judicial. Contudo, a prova dos autos da conta de demonstrar com clareza que a existência de fundadas suspeitas a amparar a atuação policial, demonstrada pelo testemunho dos policiais em juízo, bem como pelas apreensões efetuadas. Assim, não há que se falar em invasão de domicílio, sendo essa uma alegação isolada no processo. 



    A busca domiciliar, conforme dicção do art. 240 do Código de Processo Penal, poderá se dar, afora os casos de prisão em flagrante ou mandado, quando houver fundadas razões. O próprio inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal faz ressalvas ao âmbito de proteção da norma, na medida em que autoriza o ingresso forçado, em qualquer hora do dia, em caso de flagrante delito. 



    O STF, então, através do Tema 280, melhor estabeleceu o alcance da referida norma, estabelecendo que a entrada apenas é lícita quando amparada por fundadas razões que indiquem situação de flagrância no interior, as quais podem ser justificadas a posteriori, sob pena de responsabilidade dos agentes. Quanto ao tema, colaciono decisões recentes das Cortes Superiores, cujas ementas ora transcrevo: 



    [...]



    No caso em concreto, restaram evidenciadas as fundadas razões para a busca domiciliar, legitimando a atuação policial.



    Com efeito, não há demonstração maior de que a suspeita é fundada do que a apreensão efetivada. De resto, o que existe é especulação, pois, em regra, o Poder Judiciário não tem como auditar o nível de suspeita dos agentes policiais nas abordagens. 



    Os policiais militares, ouvidos em juízo, foram enfáticos ao afirmarem que receberam informações anônimas de que estaria sendo praticado tráfico de drogas no endereço do fato, sendo que, ao deslocaram ao local, abordaram ALEXSANDRO NUNES RODRIGUES e Luis Fernando, em frente ao imóvel indicado, quando localizados, em busca pessoal, entorpecentes com os indivíduos, ocasião em que Luis Fernando teria relatado ter comprado a droga do réu, ao passo que o réu teria confessado, informalmente, a prática delitiva, informando que possuiria mais entorpecentes em sua casa, inclusive relevando ter enterrado mais uma parte dos entorpecentes, o que motivou a busca residencial e, de fato, confirmou-se, pois, com apoio do Canil do Batalhão, realizada a apreensão do restante das drogas. 



    Tenho sustentado que se a busca pessoal constituísse, prima facie, um ilícito, as fronteiras nacionais estariam em risco, pois só veículos suspeitos poderiam ser abordados e revistados, quando se sabe que a maioria dos veículos que adentram, muitas vezes transportando produtos e substâncias ilegais, como drogas e armas, revelam-se regulares e insuspeitos à primeira vista. 



    Rememoro que a abordagem policial é função precípua dos órgãos de segurança quando em policiamento ostensivo, e não necessariamente tem por intento verificar a prática de um crime, haja vista que comumente utilizada, também, para verificação de eventual infração administrativa. Ora, uma blitz para verificação de documentos nada mais é uma abordagem policial. 



    Denoto, inclusive, que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de o réu ser abordado em blitz ‘Balada Segura’, mesmo sem qualquer fundada suspeita, e sequer se cogita sobre a ilegalidade ou não da prova obtida, por exemplo, do etilômetro. Se para a abordagem fosse necessária fundadas suspeitas, todas as provas obtidas das referidas operações de segurança deveriam ser consideradas ilícitas. 



    Não ignoro entendimento no sentido de que as ações policiais muitas vezes acabam por atingir uma classe social menos abastada, ‘redundando em arbítrio não raro com viés racial e classista’ (STJ, AgRg no HC n. 735.572/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/6/2022). 



    No entanto, na salvaguarda dos princípios que norteiam a própria divisão de poderes, prevista no art. 2° da Carta Magna, tenho que Poder Judiciário não pode constituir amarra intransponível ao Poder Executivo no múnus que lhe é exigido de garantir a segurança, direito social da mais absoluta importância (art. 6°, caput), constando, inclusive, no preâmbulo da Constituição Federal de 1988. 



    Assim, a par do absoluto respeito aos direitos fundamentais, não se pode ignorar os direitos de mesma importância e que afetam a coletividade. 



    ‘Abordar’ não significa prender e nem cercear a liberdade, é ação policial ostensiva promovida pelo Poder Executivo com intuito de preservar a ordem pública, nos termos do art. 144, §5°, da Carta Magna. 



    Tem-se, com isso, que da abordagem podem decorrer situações concretas que legitimam eventual busca pessoal, e até domiciliar, se restar verificado a existência de fundadas razões ou suspeitas, exegese extraída dos artigos 244 e 240 do Código de Processo Penal. 



    Logo, veja-se que a busca não partiu de mera suspeita policial, mas foi fundada em elementos concretos que no local havia drogas, em razão de denúncia anônima e das descobertas advindas da abordagem em via pública, restando plenamente demonstradas as fundadas razões para a busca das demais drogas na residência. 



    De salientar, ainda, que o crime de tráfico de drogas é permanente, gerando constante estado de flagrância, de modo que eventual reconhecimento de ilegalidade da medida depende de prova inequívoca da ação arbitrária ou desarrazoada dos agentes policiais, ônus que a defesa não se desincumbiu. 



    Não bastasse, os policiais informam, ainda, ter o próprio réu franqueado a entrada o que, se por um lado soa conflitante com a versão defensiva, por outro lado é confortado pela circunstância de terem logrado encontrar drogas enterradas no terreno, o que não é diligência de praxe da polícia nos fragrantes, o que revela a plausibilidade da versão de que o acusado lhes informara. 



    Portanto, desacolho a preliminar em questão.



    No caso em exame, conforme consignado na decisão impugnada, verifica-se violação ao art. 157 do CPP, observado que o ingresso forçado na casa do agravado não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência no imóvel apoiou-se exclusivamente em denúncias anônimas e na apreensão de pequena porção de drogas em posse do acusado e de um terceiro, circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.



    Conforme já sedimentado na jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de pequena quantidade de droga em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio ou de terceiro sem a devida expedição de prévio mandado judicial.



    (...)



    Ademais, esta Sexta Turma tem reiteradamente decidido que compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela.



    (...)



    Portanto, é de se reconhecer a ilegalidade da invasão do domicílio do agravado, com a consequente anulação de todas as provas colhidas no interior da residência, bem como das que forem delas derivadas. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 45, p. 6-11)



    No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente